Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-90.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706567-90.2021.8.07.0004 RECORRENTE: BRASILIA PALLET'S ATACADISTA E LOGISTICA LTDA RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA ORIGEM DOS DÉBITOS. 1. A ação de exigir contas não tem por escopo examinar a validade dos contratos ou das cláusulas dos ajustes pactuados entre as partes, conforme tese firmada no julgamento do tema repetitivo 908, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais em prestação de contas. 2. Submetido à prova da legitimidade dos descontos efetuados na conta bancária da autora, cumpre ao réu demonstrar a existência dos contratos que os amparam, demonstrando o mínimo lastro probatório que justifique os débitos lançados. 3. Nos termos do artigo 551, caput e §1o, do Código de Processo Civil, as contas devem ser apresentadas de forma adequada, especificando as receitas, as despesas e os investimentos, devidamente instruídos com os documentos necessários para justificá-las. 3. Contatado que determinados lançamentos operados em conta corrente estão desprovidos de prova documental que os justifiquem, é devida a condenação a restituição dos descontos indevidos. 4. Recursos conhecidos e não providos. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 551, caput, e §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser vedada a cobrança de taxa e tarifas não contratadas; b) artigo 373, §1o, do CPC, ao atribuir ao recorrente a responsabilidade de demonstrar que não realizou as transferências bancárias, quando na verdade é o banco que detém todos os registros das informações de transferências realizadas. Afirma tratar-se de prova impossível ao recorrente; c) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque perfeitamente aplicável a inversão do ônus da prova. Acrescenta que a jurisprudência de forma pacífica é no sentido de ser da instituição financeira a obrigação de comprovar a regularidade da transação bancária questionada. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aponta ofensa aos artigos 373, §1o, 551, caput, e §1o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Há de se destacar que a impugnação da autora é genérica, fundamentada no argumento vago de que não estaria comprovado existir qualquer autorização para a movimentação financeira realizada em conta bancária de sua titularidade durante o período aproximado de dois anos. Com efeito, o réu esclareceu que as tarifas bancárias, custas cartoriais/cobranças descontadas na conta corrente têm respaldo nas cláusulas da Proposta/Contrato de Abertura de Conta, Poupança, Limite de Crédito, Utilização de outros produtos e serviços e Outras Avenças- PJ (ID 50135980 - Pág. 10), de conhecimento da responsável legal da autora. Verifica-se da proposta de abertura de contas que a conta bancária em análise foi criada em maio de 2015, para livre movimentação, com a contratação de serviço tarifado de adiantamento a depositante; emissão de cartão empresarial na modalidade débito; autorização para resgate automático de fundos e pagamento a fornecedor mediante inclusão e alteração de compromisso via internet banking; serviço de cobrança. No Termo de contratação de pacote de serviços (ID 50135980 - Pág. 21), a correntista deu, ainda, ciência quanto à cobrança de forma individualizada de todos os serviços que excedam a composição do pacote, no valor mensal inicial de R$ 47,00. Isso quer dizer que os saques em quantidade maior que 7 ou fora da agência ou caixa PJ, transferências para contas de diferentes titularidades e demais serviços não contratados estão sujeitos à cobrança das respectivas taxas e tarifas. No tocante à aplicações em fundos, destaca o réu que foram realizados em proveito do próprio correntista, com resgates automáticos creditados na própria conta. Muito embora a ausência de contratação da “contamax empresarial”, verifica-se expressa autorização para resgate automático de fundos (ID 50135980 Pág. 13), dada a assinatura do cliente no já citado documento de abertura da conta, o que é suficiente para justificar todas as aplicações realizadas com essa rubrica, não se mostrando necessária contratação específica para tanto. Já as transferências bancárias por meio de DOCs e TEDs e os pagamentos de títulos dependem de comando por meio eletrônico e uso de senha pessoal e intransferível pelo próprio correntista. Caberia, nesse caso, ao autor comprovar que não realizou tais transações para apuração de eventual falha na segurança do banco, não sendo essa a via adequada para tanto. Por outro lado, a ausência de demonstrativo que justifique os lançamentos constantes sob a rubrica MENSALIDADE DE SEGURO, não é suprida pelo argumento do réu de que se referem a contratações realizadas espontânea e voluntariamente pela empresa autora, através de terminais eletrônicos ou por telefone, inexistindo, portanto, cópia física do instrumento. No instrumento de Proposta de abertura de conta (ID 50135848 - Pág. 3) é expressa a negativa de inclusão, na contratação, de “seguro cheque empresa protegido” e “seguro cartão protegido”, de modo que, à mingua de outro documento que comprove a existência de contrato de seguro, os descontos são desprovidos de autorização. O quadro apresentado evidencia, portanto, que não se desincumbiu o réu de apresentar as contas, na totalidade, na forma adequada, devidamente instruídas com os documentos necessários para justificá-las, conforme exige a legislação. Diante dessa constatação, de que determinados lançamentos estão desprovidos de prova documental que os justifiquem, não há motivos plausíveis para se afastar a condenação imposta na sentença que, por isso, deve ser mantida (ID 55704428). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 6o do CDC, “porque referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023